Tribunal: TJBA
Processo: 8005836-60.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005836-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SOLANGE MONTALVAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. DATA DE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. VÍNCULO TEMPORÁRIO (REDA) SEGUIDO DE INVESTIDURA ESTATUTÁRIA SEM SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO "INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO" DA EC Nº 41/2003 VERSUS "CARGO EFETIVO" DA EC ESTADUAL Nº 26/2020. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DA ADI Nº 8033612-74.2020.8.05.0000. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ATÉ 15/06/2021. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual (professora), objetivando o reconhecimento da data de 04 de junho de 2003 como seu marco de ingresso no serviço público para fins de aposentadoria. A Impetrante manteve vínculo sob Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) de 04/06/2003 a 06/07/2004, tomando posse em cargo efetivo na UNEB em 07/07/2004, sem solução de continuidade. A autoridade coatora desconsidera o período do REDA para fins de enquadramento nas regras de transição, aplicando as normas para quem ingressou após a EC nº 41/2003, sob o argumento de que a EC Estadual nº 26/2020 exige ingresso em "cargo efetivo". II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) o período trabalhado sob contrato temporário (REDA), imediatamente anterior à posse em cargo efetivo, deve ser considerado como data de ingresso no serviço público para fins de enquadramento nas regras de transição de aposentadoria; e (ii) a aplicação da EC Estadual nº 26/2020 deve observar a interpretação conforme à Constituição dada pela ADI nº 8033612-74.2020.8.05.0000, que limitou a vigência das novas regras estaduais ao período posterior a 16 de junho de 2021. III. Razões de decidir A Emenda Constitucional Federal nº 41/2003 utiliza a expressão genérica "ingresso no serviço público" para estabelecer o marco temporal das regras de transição, não restringindo o conceito apenas ao vínculo efetivo. A Emenda Constitucional Estadual nº 26/2020, que restringiu o conceito para "ingresso no serviço público em cargo efetivo", teve sua eficácia modulada pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento da ADI nº 8033612-74.2020.8.05.0000. O referido julgado firmou o entendimento de que, devido à ausência de referendo expresso exigido pela EC Federal nº 103/2019, as modificações da EC Estadual nº 26/2020 somente possuem vigência válida a partir de 16 de junho de 2021 (data da publicação da lei referendadora). No lapso temporal anterior, aplicam-se as regras da EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005, que permitem a contagem do tempo de serviço prestado sem solução de continuidade, independentemente da natureza do vínculo (efetivo ou temporário), para fixação da data de ingresso. O direito à aposentadoria pelas regras de transição da EC 41/2003 e EC 47/2005, conforme a modulação de efeitos da ADI nº 8033612-74.2020.8.05.0000, exige o preenchimento dos requisitos legais até o dia 15/06/2021. Comprovada a ausência de ruptura entre o vínculo REDA e a posse no cargo efetivo, a Impetrante tem direito ao reconhecimento da data de 04/06/2003 como ingresso no serviço público, se tiver atingido os requisitos da inativação até 15/06/2021. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. A expressão 'ingresso no serviço público', contida na EC nº 41/2003, abrange os vínculos estatutários e temporários, desde que não haja solução de continuidade entre eles. 2. As restrições impostas pela EC Estadual nº 26/2020 submetem-se à modulação de efeitos da ADI nº 8033612-74.2020.8.05.0000, aplicando-se a legislação anterior para situações consolidadas sob a vigência da norma federal mais benéfica no período de vacância do referendo legislativo, desde que os requisitos legais tenham sido implementados até 15/06/2021." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 40; EC nº 41/2003, arts. 2º, 6º e 6º-A; EC nº 47/2005, art. 3º; EC Estadual nº 26/2020; Lei Estadual nº 6.677/94. Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 8033612-74.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Órgão Especial, j. 09.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8005836-60.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante SOLANGE MONTALVAO DE OLIVEIRA e como Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA PLEITEADA, nos termos do voto do Relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora